Tribunal: TJMT
Processo: 1043120-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043120-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ROSANGELA PUHL - CPF: 997.095.030-49 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MAURICIO ANTONIO VIEIRA - CPF: 020.522.990-50 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ROSANGELA PUHL

AGRAVANTE(S):

MAURICIO ANTONIO VIEIRA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVI DE INSTRUMENTO INADMITIDO POR INADEQUAÇÃO. RETRATAÇÃO POSITIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO.
ENCARGOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a Agravo de Instrumento, sob o fundamento de inadequação da via recursal (erro grosseiro). O recurso originário fora oposto contra pronunciamento judicial de primeiro grau que, em sede de cumprimento de sentença, embora nominado como “sentença”, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento dos atos executivos. O pleito recursal visa a reforma da decisão monocrática para que o Agravo de Instrumento seja conhecido, julgado por este órgão colegiado. Mérito do Agravo de Instrumento em que se pleiteia a reforma da homologação dos cálculos da contadoria do juízo para afastar o cômputo dos juros remuneratórios do contrato bancário que embasou a monitória e substituição do IPCA pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Definir o recurso cabível – Agravo de Instrumento ou Apelação – contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, julga improcedente a impugnação e determina o prosseguimento da execução, independentemente do
nomen juris
que lhe foi atribuído pelo juízo de origem, aferindo-se, consequentemente, a ocorrência ou não de erro grosseiro na escolha da via recursal. 2. Conhecido o de Instrumento, definir se computáveis juros remuneratórios sobre o crédito judicial monitório, e se o IPCA deve ser substituído pelo INPC como índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza jurídica dos atos judiciais é aferida por seu conteúdo e finalidade, e não pela denominação dada pelo juízo prolator, em estrita observância ao princípio da prevalência do conteúdo sobre a forma.

4. A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a fase executiva, determinando expressamente o seu prosseguimento para a satisfação do crédito, ostenta natureza de decisão interlocutória, ainda que o magistrado a quo a tenha, por equívoco, nominado como “sentença”. O comando de “intimar o exequente para requerer o que entender de direito” é a prova inequívoca da continuidade do procedimento.

5. Consoante o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, e a jurisprudência pacificada e reiterada do STJ, o Agravo de Instrumento configura o recurso cabível contra todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

6. Em ações monitórias e de cobrança pelo rito ordinário, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais.

5. No caso em análise, o valor apresentado na inicial já contemplava todos os encargos remuneratórios pactuados (juros remuneratórios de variando entre 1,77% e 2,12% ao mês), e encargos moratórios (juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%) até a data do ajuizamento da ação.

6. Com o advento da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do CC/2002, a taxa legal de juros de mora passou a corresponder à diferença entre a taxa SELIC (BACEN) e o índice do IPCA (IBGE) do período, sendo este último o índice padrão para atualização monetária quando não convencionado outro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno provido, para reformar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A definição do recurso cabível contra o ato judicial que julga a impugnação ao cumprimento de sentença depende de seu resultado material: se extingue a execução, cabe Apelação; se não a extingue, determinando seu prosseguimento, o recurso adequado é o Agravo de Instrumento. 2. A utilização do nomen juris "sentença" pelo juízo de origem para nominar decisão que não põe fim à fase de cumprimento de sentença não tem o condão de alterar sua natureza interlocutória, sendo a interposição de Agravo de Instrumento, em tal caso, a conduta processual escorreita, o que afasta a configuração de erro grosseiro.
3. Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais. 4. Após a vigência da Lei n. 14.905/2024, o crédito deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento da ação até a citação válida, a partir de quando será acrescido da taxa SELIC, que já engloba tanto os juros de mora legais quanto a correção monetária.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROSANGELA PUHL

AGRAVANTE(S):

MAURICIO ANTONIO VIEIRA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSANGELA PUHL E OUTRO
contra
a decisão proferida no cumprimento da sentença proferida na
Ação Monitória
n. 1005643-60.2024.8.11.0013 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
a qual (i)

rejeitou a impugnação oposta pelos agravante; (ii) homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo no ID. n. 208411747 dos autos de origem; e (iii) condenou os executados impugnantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do alegado excesso de execução.

Narram os recorrentes que são executados em ação monitória convertida em cumprimento de sentença, movida pelo agravado, referente à
Cédula de Crédito Bancário - BB Giro Agro n. 248016956
, cujo valor atribuído à causa na inicial era de
R$240.417,37
.

Aduzem que, após a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, compareceram espontaneamente aos autos demonstrando intenção de adimplir a obrigação, tendo pleiteado o parcelamento do débito com fulcro no art. 916 do CPC/15.

Noticiam que realizaram depósitos judiciais vultosos, que totalizam R$109.820,01, correspondentes, segundo seus cálculos, à entrada de 30% e à primeira parcela do acordo proposto.

Relatam que o juízo
a quo
indeferiu o parcelamento ante a discordância do credor e remeteu os autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor atualizado do débito, que apresentou cálculo apontando um saldo remanescente de R$ 249.262,08.

Sustentam que essa apuração incorreu em graves vícios metodológicos, consistentes em: (i) alteração do índice de correção monetária, utilizando-se o IPCA em detrimento do INPC, índice oficial historicamente adotado pelo Tribunal; e (ii) anatocismo e
bis in idem
, pela manutenção da incidência de juros remuneratórios contratuais (1,77% a.m.) cumulados com juros de mora (1% a.m.) e correção monetária integral após a constituição do título judicial.

Argumentam que foi mantida a homologação do cálculo da contadoria sob o fundamento de que a matéria estaria preclusa e que a aplicação do IPCA seria adequada devido ao advento da Lei n. 14.905/2024, e que mesmo após o pagamento de quase R$ 110.000,00, a dívida exequenda supera o valor nominal da inicial, caracterizando enriquecimento sem causa do agravado.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela

concessão de efeito suspensivo ao recurso de modo a suspender a continuação do procedimento
executivo
pelo valor homologado, pleiteando, no mérito,

que os autos sejam novamente remetidos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos impugnados, para que se proceda a correção monetária do débito pelo INPC (e não pelo IPCA), a fim de que sejam excluídos os juros remuneratórios, os quais não podem ser cumulados com juros de mora e atualização monetária após a constituição do título judicial.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 334736399 tão somente para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem até ulterior deliberação.

Em contrarrazões de ID. n. 336159889, a parte credora pugnou pelo não conhecimento do recurso ao argumento de que, por se voltar contra ato judicial de a natureza terminativa (sentença), o recurso cabível seria de apelação. Subsidiariamente, pelo reconhecimento da deserção, manifestando-se, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Intimada a se manifestar acerca das questões prefaciais suscitadas em sede de contrarrazões, a parte recorrente o fez em decisão de ID. n. 338697853, pugnando pela rejeição de ambas.

E decisão monocrática de ID. n. 340527372, foi acolhida a preliminar de inadmissibilidade para negar seguimento ao recurso, nos termos do art.932, inciso III, do CPC/15 e art.51, inciso I-B, do RITJ/MT, ante a inadequação da via recursal eleita, revogando a decisão de ID. n. 334736399.

Em face de tal
decisum
, os agravantes interpuseram o
Agravo Interno
de ID. n. 340776365 argumentando que a decisão monocrática recorrida incorreu em um manifesto equívoco na interpretação da natureza e dos efeitos do ato judicial proferido pelo juízo de origem.

Sustentam que, embora o juízo a quo tenha nominado a decisão singular agravada como “sentença”, a natureza de um ato judicial é aferida por seu conteúdo e finalidade, e não pela denominação o que lhe é atribuída pelo juízo prolator

Afirmam que, embora a decisão monocrática tenha partido da premissa equivocada de que o procedimento de
cumprimento de sentença
teria sido extinto, tal fato não ocorreu, pelo contrário, a decisão julgou improcedente a impugnação e, na sequência, determinou expressamente o prosseguimento da execução ao intimar o exequente para “
manifestar requerendo o que entender por direito
”.

Defendem a prevalência do conteúdo sobre a forma, argumentando que a natureza do ato judicial é aferida por sua finalidade, e não pela denominação que lhe é atribuída, de modo que a decisão do juízo de origem que foi objeto possui natureza "puramente interlocutória", pois não pôs fim à fase executiva.

Invocam precedentes do STJ segundo o quais, por não acarretarem a extinção da fase executiva, as decisões que julgam improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza de decisão interlocutória, sendo o Agravo de Instrumento o recurso adequado para impugná-la, na forma do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15, não havendo se falar em erro grosseiro.

Com tais argumentos, pugnaram pela retratação monocrática, com o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a r. decisão monocrática de ID. n. 340621380, e, por conseguinte, determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento.

Intimado a se manifestar, o banco agravado apresentou as contrarrazões de ID. n. 345127356, postulando o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Do Agravo Interno.

A controvérsia cinge-se em definir a natureza do ato judicial de primeira instância e, por conseguinte, o recurso cabível para sua impugnação.

A decisão monocrática, objeto do Agravo Interno, concluiu pela inadequação do Agravo de Instrumento, por compreender que o pronunciamento jurisdicional do juízo de origem se tratava de uma “
sentença extintiva
”, como aquele próprio juízo o havia classificado.

Contudo, revendo o referido posicionamento inicial, constata-se que tal conclusão decorreu de uma análise que privilegiou a
forma
em detrimento do
conteúdo
e do efeito prático (reflexo) do ato jurisdicional em debate.

É fato que, como já dito, o juízo de origem classificou o ato judicial impugnado como “sentença”, tendo, além disso, feito alusão expressa ao art. 487, inciso I, do CPC/15, que trata da extinção de feitos com resolução de mérito.

Ocorre que, na realidade, o ato jurisdicional em questão se limitou a “julgar improcedente” a
impugnação ao cumprimento de sentença
oposta pelos ora agravantes – resolvendo o aludido incidente interno (e não autônomo) “
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
” – e a homologar os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Após julgar a impugnação, o magistrado determinou a intimação do “
exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar requerendo o que entender por direito
” (ID. n. 333188397 - Pág. 6).

Tal determinação configura inequivocamente um ato de impulsionamento, que ordena a continuidade da marcha processual executiva, e não sua extinção.

A sistemática processual civil, consolidada pela jurisprudência do STJ, é clara ao estabelecer que a natureza de um ato judicial se definee por seu conteúdo e finalidade, à luz do exato enquadramento dado pelos parágrafos do art. 203 do CPC/15.

Nesse viés, segundo prescreve o §1o do citado artigo,
“
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz
, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
”
, o que assim também compreendida, por força da norma do art. 771 do CPC/15, o ato jurisdicional que “
extingue o cumprimento de sentença
.”

Logo, a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, mas não põe fim à fase executiva, desafia Agravo de Instrumento, sendo a interposição de Apelação, aí sim, considerada erro grosseiro. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE PROCESSO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada a aplicação da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de outro recurso, por constituir erro grosseiro
. Precedentes. 2. Conquanto o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.209.842/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF. CONFIGURA ERRO GROSSEIRO A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM EXTINGUIR A FASE EXECUTIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTE STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. O Recurso Especial não demonstrou de forma precisa como teria ocorrido eventual ofensa ao art. 203, §§ 1o e 2o do Código Fux - dispositivos que, aliás, se limitam a definir os conceitos de sentença e decisão interlocutória, mas não tratam propriamente do cabimento recursal em fase de cumprimento de sentença. Destarte, correta a incidência da Súmula 284/STF, constatada pela Presidência desta Corte Superior. 3
. Contra a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem colocar fim ao procedimento, é cabível o manejo do Agravo de Instrumento, de modo que a interposição de Apelação configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade
. Julgados: AREsp. 1.567.607/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.11.2019; AgInt no AREsp. 1.406.353/SP, Rel. Min.

ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25.10.2019; AgInt no AREsp. 711.036/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.8.2018. 4. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.596.751/MA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

Dessa forma, a conduta dos executados impugnantes ao interporem o Agravo de Instrumento, além de não se configurar como erro grosseiro, representou, ao revés, o correto instrumento processual previsto em lei (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e referendado pela jurisprudência superior para a hipótese dos autos.

Logo, imperiosa a retratação quanto à decisão monocrática que inadmitiu o recurso principal, a qual deve ser reformada, a fim de garantir o devido processamento do Agravo de Instrumento e a análise de seu mérito por este Colegiado.

Com isso, passo ao exame do mérito do Agravo de Instrumento.

Do mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

.

Segundo ressai da narrativa inicial da ação monitória originária, em 07/10/2022 os ora agravantes firmaram com o banco agravado, por meio de assinatura eletrônica, o CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO AGRO n. 248.016.956, através do qual lhes foi concedido um limite rotativo de crédito de R$200.000,00 (duzentos mil reais), a ser creditado diretamente na sua conta corrente n. 000.002.240-3, junto à agência 2480-5.

Consta, ainda, que o adimplemento do aludido crédito se daria em parcela única, com vencimento para 01/11/2023, com juros remuneratórios à taxa nominal de 1,77% ao mês, sendo a data posteriormente prorrogada para 26/10/2024, conforme consta na Cláusula “3. Dados da Operação”.

Ao argumento de que, em razão de os ora agravantes não terem honrado com o pagamento das parcelas pactuadas, em 01/07/2024 ocorreu o vencimento extraordinário da dívida, tornando-se os tomadores do crédito inadimplentes, com seu débito alcançando, em 14/11/2024, o valor de R$240.417,37, conforme Demonstrativo de débito anexado junto à inicial.

A partir dessa narrativa, o agravado ajuizou a ação monitória de origem para requerer que os ora recorrentes

fossem “citados através de ‘Mandado de Citação e Penhora’ para que, no prazo legal de 3 (três) dias, paguem a importância de R$ 240.417,37 (duzentos e quarenta mil e quatrocentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), devidamente acrescida dos encargos contratuais, custas, despesas e honorários advocatícios”.

Citados, os então requeridos, ora agravantes, compareceram ao feito e apresentaram proposta de acordo de ID. n. 182687662 dos autos de origem, ao que, instado a se manifestar, o banco credor se limitou a pugnar pelo julgamento antecipado da lide (ID. n. 187839157 dos autos originários).

Na sequência, o juízo de origem proferiu a sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Transitada em julgado em 05/05/2025 (ID. n. 197926909 dos autos de origem, sem qualquer impugnação das partes no tocante às determinações ali elencadas, o banco autor requereu o cumprimento de sentença.

Instada, parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. n. 200322052 dos autos originários), suscitando a excesso de execução.

Diante disso, o magistrado da causa determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo que, por sua vez, apresentou os Cálculos anexados no ID. n. 208411747 daqueles autos, apontando que, deduzidos os
R$78.849,63
depositados judicialmente em 30/04/2025 (ID. n. 192372634 dos autos originários), os outros
R$30.970,38
também depositados em juízo em 30/05/2025 (ID. n. 195832954 dos autos de origem), subsistia um saldo devedor que, acrescido

de
(i)
juros de mora de 1% ao mês,
(ii)
juros remuneratórios de 1,77% ao mês,
(iii)
multa moratória de 2%, e
(iv)
correção monetária pelo IPCA, atingiu, em 17/09/2025, o importe de
R$249.262,08
.

Em seguida, o juízo singular proferiu a decisão singular agravada, na qual (a)

rejeitou a impugnação oposta pelos agravantes; (b) homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo no ID. n. 208411747 dos autos de origem; e (c) condenou os executados impugnantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do alegado excesso de execução.

Contra tal decisão, se insurgiram os executados pelas razões expostas no relato.

Com efeito, conforme se pode inferir tanto do capítulo da motivação como do dispositivo, em nenhum momento a sentença exequenda previu de forma expressa e inconteste que ao crédito bancário devesse ser contabilizados juros remuneratórios de
1,77% ao mês
.

O fato, porém, é que de acordo com inúmeros precedentes desta Cortes, em especial nos julgados desta Câmara, diversamente do que se dá nas execuções de título extrajudicial, nas hipóteses de ações monitórias e de cobrança pelo rito ordinário – nas quais o contrato que embasa o crédito já perdeu sua força executiva – os encargos contratuais (moratórios e remuneratórios) incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda.

Isso ocorre porque, com a judicialização da dívida, a relação contratual de inadimplência cede lugar à relação processual (judicial), cujas regras de atualização do débito são ditadas pela legislação pertinente, visando recompor o valor da moeda e compensar a mora processual.

Nesses casos, uma vez atualizado o saldo devedor do contrato bancário até o ajuizamento da ação, segundo os encargos nele ajustados, mister que a partir da propositura da demanda, o
quantum

debeatur
seja corrigido monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, e acrescidos de juros de mora legais a partir a citação, nos termos do art.240 do CPC/15.

Nesse sentido, aliás, vide os precedentes desta c. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0007585-46.2013.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/09/2022, publ. no DJE 22/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2022, publ. no DJE 23/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. -” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0016028-64.2013.8.11.0015, Relatora:, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/12/2021, publ. no DJE 06/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - LIMITAÇÃO DE JUROS E AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CHEQUE ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA - CONTRATOS CONTEMPORÂNEOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXCLUSÃO - INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. [...]” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 519/2014 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 30/07/2014, publ. no DJE 06/08/2014)

Nesse particular, conforme
Demonstrativo de Conta Vinculada
de ID. n. 173245472, no valor apresentado na inicial (R$

240.417,37) já se encontravam computados todos os encargos remuneratórios pactuados, quais sejam,
juros remuneratórios
de
1,77% ao mês
para o período compreendido entre
07/10/2022
e
01/11/2022
, e de
2,12% ao mês
para o interregno compreendido entre
02/11/2022
e
14/11/2024
, como também os encargos moratórios até 14/11/2024, quais sejam, e juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%. Vejamos:

Ou seja, até o ajuizamento da ação, o crédito cobrado já se encontrava atualizado segundo os encargos nominais e moratórios previstos no pacto.

Com isso, a sentença deve ser reformada para que sobre o valor apontado na inicial sejam computados apenas de juros de mora legais e correção monetária, o primeiro desde a citação válida e o segundo a partir do ajuizamento, ficando, todavia, rechaçada a contabilização dos encargos contratuais.

Por outro lado, importante não perder de vista que a sentença foi proferida em
02/04/2025
, após, portanto, o advento da Lei n. 14.905/2024 de 28/06/2024, e que, dentre outras coisas, alterou a redação dos artigos 389 e 406 do CC/2002, que trata da correção e dos juros de mora legais.

Com efeito, a partir da nova lei, o parágrafo único do art.389 do CC/2002 passou a viger com a seguinte redação:

“Art. 389.

[...]

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
,
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
, ou do índice que vier a substituí-lo.”

Por sua vez, o §1o do art.406 do mesmo Código passou a viger com a seguinte redação:

“Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
.

§ 1o

A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389
deste Código
.”

E pela interpretação lógico-sistemática entre os dois dispositivos acima transcritos, é possível inferir que a taxa legal de juros de mora corresponde à diferença entre a taxa SELIC (BACEN) e o índice do IPCA (IBGE) do período.

Sendo assim, escorreita a pretensão recursal, segundo a qual o valor apresentado na inicial, já atualizado pelo credor segundo os encargos do contrato que embasa o pleito monitório, passará a ser atualizado pelo IPCA (IBGE) desde o 14/11/2014 até a data da citação válida, a partir de quando o crédito perseguido será acrescido da taxa SELIC (BACEN), que, na linha do §1o do art.406 do CC/2002, já engloba tanto os juros de mora legais como o a correção monetária do período.

Forte nessas razões,
dou provimento
o
Agravo Interno
de ID. n. 340776365

para me retratar da decisão monocrática recorrida, de modo conhecer do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes, ao qual
dou parcial provimento
reformar a decisão singular agravada, e determinar o retorno dos autos à contadoria do juízo para que sejam refeitos os cálculos do
quantum debeatur
, tomando-se por base o valor de
crédito monitório atualizado pelo banco agravado até 14/11/2014 (R$

240.417,37), o qual deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA (IBGE) desde de então, até a data da citação válida, a partir de quando o crédito será acrescido apenas da taxa SELIC (BACEN), até o efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026